Tribunal: TJDFT
Processo: 0717668-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA VERSUS JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA CRIANÇA. AUSENTE O CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DETENÇÃO DE TRÊS MESES A UM ANO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. ARTIGO 226, §1o, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei Henry Borel (Lei n. 14.344/2022) incluiu o §1o no artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), o qual obsta a aplicação da Lei n. 9.099/1995 aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena aplicada.
2. É assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que a vedação contida no artigo 226, §1o, do ECA se refere aos crimes previstos no próprio Estatuto. Desse modo, incide a Lei n. 9.099/1995 aos crimes de menor potencial ofensivo previstos no Código Penal, praticados fora do contexto doméstico e familiar.
3. O procedimento investigativo de apuração do crime de lesão corporal praticado contra adolescente, fora do contexto doméstico e familiar, deve tramitar no Juizado Especial Criminal.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia).